Tribunal: TJSP
Processo: 2286537-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELO RÉU – INDEFERIMENTO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE – DESCABIMENTO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE NÃO INFIRMADA PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EXISTENTES NOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO.

AGRAVO PROVIDO